Tribunal: TJDFT
Processo: 0745882-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA VIA PIX ENVIADO POR EQUÍVOCO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL AUSENTE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA MANTIDA.
1. A gratuidade de justiça concedida à parte autora na decisão que determina a citação deve ser impugnada na contestação, nos termos do art. 100 do Código de Processo Civil, sob pela de preclusão.
2. Nos termos do art. 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor, será afastada a responsabilidade do fornecedor de serviços se ficar comprovado que houve culpa exclusiva do consumidor.
3. Realizada transferência bancária, via PIX, para pessoa diversa, por engano do remetente, sem evidências de fraude ou coação, tampouco fortuito interno, resta configurada a excludente de responsabilidade da instituição financeira.
4. Ausente nexo de causalidade, entre a remessa de quantia via Pix e o recebimento por pessoa desconhecida, por culpa da remetente, improcede o pedido de indenização por danos morais.
5. Apelação não provida. Impugnação à gratuidade de justiça não acolhida. Unânime.